Tribunal: CARF
Processo: 11080.915296/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RANGEL PERRUCCI FIORIN
Órgão colegiado: Terceira Turma Especial da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. LEI
9.718/1998, ART. 3°, § 2°, INCISO III.
Inaplicabilidade de dispositivo de lei passível de regulamentação pelo Poder Executivo. Não há ofensa ao princípio da legalidade estrita quando o próprio ato exarado pelo Poder Legislativo - a Lei - condiciona a eficácia do dispositivo à expedição de normas regulamentadoras.
APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não cabe na esfera administrativa a discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei. Não configurada nenhuma das exceções previstas

Inteiro teor:
1•1..!
'
S3-1 E03
Fl 61
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE ,JULGAMENTO
Processo n"
11080,915296/2008-02
Recurso n"
522.272 Voluntário
Acórdão a"
3803-00.815 — 3" Turma Especial
Sessão de
30 de setembro de 2010
Matéria
PIS - COMPENSAÇÃO
Recorrente
CLONEX PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.
AssuNTo: CoNTRIBuiçÃo PARA o PiSiPASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31112/2000
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. LEI
9..718/1998, ART. 3', § 2°, INCISO III,
Inaplicabiliclade de dispositivo de lei passível de regulamentação pelo Poder
Executivo, Não há ofensa ao princípio da legalidade estrita quando o próprio
ato exarado pelo Poder Legislativo - a Lei - condiciona a eficácia do
dispositivo à expedição de normas regulamentadoras..
APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não cabe na esfera administrativa a discussão sobre a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de lei. Não confilzulada nenhuma das exceções
previstas
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiada por maioria de votos, em negar -
provimento ao recurso. Vencidos o relatar e o conselheiro Daniel Maurício Fedato.
Assinado digitalmente
ALEXANDRE KERN - Presidente.
Assinado digitalmente
RANGEL PERRUCC1 F1ORIN Relator
Assinado digitalmente

2
HELCIO LAFETÁ REIS - Redator designado.
EDITADO EM: 22/10/2010
Participaram da sessão de .julgamento os conselheiros: Alexandre Kern
(Presidente), Rangel Permeei Fiorin (Relator), Hélcio Lafetá Reis (Redator designado),
Belchior Melo de Sousa. Cai los Henrique Martins de Lima e Daniel Maurício Fedato,
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLONEX — PRODUTOS E
SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. contra o V. Acórdão proferido pela 2 a 'Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de POA, que, por unanimidade de votos, não reconheceu o
direito creditório e não homologou a compensação, por entender:
a) O contribuinte se insurge contra determinações expressas de atos legais,
levantando questões de ilegalidade e inconstitucionalidade das normas emanadas pelo Poder
Legislativo ou Executivo;
b) Não é órgão competente para apreciar questões de legalidade e
inconstitucionalidade;
e) A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da
legislação tributária;
d) Não cabe discutir na esfera administrativa a questão da inconstitueionalidade
da não exclusão da base de cálculo de valores computados como receitas próprias e transferidos a
terceiro, nos moldes do art. 3°, §°, inciso 111, da Lei 9718/1988
e) O dispositivo da Lei 9.718/1998 não teve eficácia, por falta de
regulamentação, conforme dispõe o Ato Declaratório SEU- - n°56, de 20 de junho de 2000
1) Não há nos autos documentação comprobatória da liquidez e certeza dos
direitos creditorios
O contribuinte, ora recorrente, cientificado do teor do Acórdão interpôs Recurso
Voluntário, para o fim de requerer seja julgado amplamente procedente, para determinar a
homologação das compensações, por defender:
a) O conceito de receita bruta, para fins de incidência do PIS/PASEP e da
COFINS foi positivado pelo artigo 3" da Lei 9718/1988
b) O inteiro comando da Lei 9718/1988 foi desconsiderado pelo Fisco ao exigir
o tributo com base na totalidade das receitas, sem permitir deduções previstas na própria lei;
e) Nenhuma norma regulamentadora pode dispor sobre a base de cálculo de
tributos, na espécie contribuição social, visto que a matéria é constitucionalmente reservada à lei
d) Somente será dado o devido alcance aos [cimos do inciso III, do parágrafo 2°,
do artigo 3° da Lei 9718/1988 se, além de excluir os chamados impostos indiretos da base de

Processo n" 11080 915296/2008-02
531 E03
Acórdão o 3803-00 8 5
11 62
cálculo das contribuições, Ibr determinado o afastamento de sua base de cálculo as receitas
transferidas para outras pessoas jurídicas de direito privado,
e) Durante o período em que esteve em vigência o dispositivo que permite as
exclusões referidas, não podem fazer parte cia base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS
receitas que tenham apenas circulado pela contabilidade das empresas e que foram destinadas a
outras pessoas jurídicas;
f) Todos os valores que apenas transitaram temporariamente na empresa como
receita, e que foram transferidos para outras pessoas jurídicas, devem ser excluídos da base de
cálculo para fins de apuração do PIS/PASEP e da COF1NS, no período de Fevereiro de 1999 a
Agosto de 2000;
g) O decreto executivo não pode fixar os critérios que compõem a regra-matriz
de tributação. Trata-se de matéria reservada à Lei, em sentido formal.
h) No período em que esteve em vigor a redação originária do artigo 3° da Lei
9718/98 o contribuinte te direito liquido e certo de excluir da base de calculo das contribuições ao
PIS e a COHNS todas as receitas que tenham ingressado na empresa e, posteriormente, tenham
sido transfer idas para outras pessoas jurídicas.
i) O inciso 111 do § 2° da Lei 9718/98 foi revogado pela Medida Provisória n°
1.991-18, publicada no Diário Oficial da União de 10 de junho de 2000.
j) Durante o período em que esteve em vigência o dispositivo que permitia a
exclusão, não podem fazer parte da base de cálculo o PIS e da COF1NS as receitas que tenham
apenas ciiculado pelos cates do contribuinte e foram destinadas à transferência para outras pessoas
jurídicas .
k) Uma vez reconhecido o direito do contribuinte de recolher o PIS e a COFINS
nos moldes previstos no inciso III, do parágrafo 2°, do artigo 3' da Lei 9 718/98, deve ser
reconhecido também o direito de promover a compensação do montante recolhido indevidamente,
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Relator, Rangel Permeei Fiorin
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto dele conheço e passo a votar,
Litiga-se a não homologação das compensações apresentadas eletronicamente
e. não reconhecida por Despacho Decisório da DRF (ratificada decisão em Acórdão proferido
pela DR..1 em Porto Alegre).
Assim, o cerne do questionamento é saber se poderia o Recorrente compensar
as impoitâncias pagas a título de PIS/PASEP e COFINS, em face da ineonstitucionalidade da
Lei 9.719/98. reconhecida pelo STF.

A par disso, obsetva-se que após edição da Lei 9718/98, foi alterada a base
de cálculo da contribuição ao PIS, sendo que nos termos do seu ai t. 2°, passou ser a mesma da
COFINS, ou seja, o ['aturamento correspondente à receita bruta da pessoa .juridica, entendida
como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica de direito pi ivado, e não mais o
faturamento (art,
§ 1').
Todavia, tomadas essas considerações, constata-se que a modificação da base
de cálculo introduzida pela lei n° 9.718/98, viola preceito constitucional e legal, pelo Jato clo
legislador ordinário ultrapassar a competência outorgada pelo artigo 195, I da Constituição
Federal, bem como ignorar o artigo 110 do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal:
(. 05151 1/ t 1C1ONA LIDA DE SUPERI-T_NIENI
:I RI 160 3"
1" DA LEI N" 9 718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 --
EMENDA CONSIMICIONAL N" 20 . DE 15 DE DEZEJVIBRO
DE 1998 O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura
da c alisai uc ()Judicia& .s upe, reniente 1 R1B II" Á RIO —
INS-111 UWS EXPRESSÕES E VOCÁBULOS — SENI IDO A
norma pedagógica do artigo 110 do Código fribielário Nacional
ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterai a ddinição.
O conteúdo e o alcance de consagrados institutos. cmweitos e
&mas de direito pr irado raili:adas expressa ou implicitamente
Sobrepõe-se ao aspecto formal o principio da realidade.
coirsiderados os elementos nrbuiár-io.s- COM RIBUIÇÂO
SOCIAL — PIS RECEITA I3R01.• NOÇÃO ---
INCONS111 UCIO ,VA LIDA DE DO _si.; 1" DO A R1160 3" DA LEI
N" 9 71898 A na is,» ',ciência do Supremcr ante a redação do
artigo 195 da Carta Feder-cri aniei km à Emenda Constitucional
n" 20/98 cmrsolidou-se no sentido de IYMICII co expressões
receito bruta e /aturamento como sinónimos. jungindo-as à
renda cie meitailoi ias, de serviços Ou de mercador ias e ser riços
É inconstitucional o 1" do artigo 3" da Lei n" 9 718/98 no que
anipliou O conceito de receita bruta para envolver a totalidade
das receitas auferidas pot pessoas juridicas. independentemente
da atividade por elas desenvolvida e ria classificação ccmicibil
adotada (SI E, Plenín io, RE 346 084/PR. 13,1 D21192006)
Desta forma, acompanhando a prescrição do artigo 62 da Portaria MF n°
256/2009 — Regimento Interno do CARI: — fica expressamente vedado aos conselheiros
aplicarem entendimento contrário ao que já foi decidido pelo Supremo 'Tribunal Federal:
A/1 62 Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
GIRE cdastar a aplicação ou deixar de observai tratado, acordo
internacional,
lei
ou
decreto . sob Iimdamento
inconstitucionolidade
Pai agrolO único O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo hum nacional, lei ou ato no' maiivo
1 - que já lenha sido declarado inconsiiruchmal por decisão
plenciria definitim do SUp121110 D iblénal Federal
Pacificado o entendimento de que a União não poderia alargar a base de
cálculo da PIS e COHNS, por intermédio da Lei 9718/98, passa-se analisar outras exclusões
discutidas nestes autos, qual seja, as receitas transferidas para outras pessoas jurídicas de
direito privado; -•
'•
• ".
' :
-• •
4

Processo ir 11080 015296/2008-02
S3-1 E00
Acórdão ii " 3803-00.8 5
Fl 63
Para tanto, coleciona-se os ensinamentos da doutrina pátria, a fim de nortear
nossa posição e voto:
Segundo Paulo de Barros Carvalho in Direito Tributário, Linguagem e
Método. São Paulo: Noeses, 2008,. p. 729:
'Para efetiva existência de receita, o ingresso do dinheiro deve
integrar o patrimônio de quem a auferiu, havendo alteração de
riqueza Receita é a entrada que, integrando-se ao patrimônio
sem quaisquer . reservas ou condições, vem acrescer seu vulto,
como elemento novo positivo. Assim, quando o particular vende
determinado bem que lhe pertence, o dinheiro recebido é receita,
uma vez que altera a situação patrimonial do vendedor Por
outro lado, ingresso financeiros que não constam Mos
modificativos do patrimônio. como o recebimento de depósitos
recolhidos ou valores recebidas pela alienação de coisa alheia,
mio se apresentam como reCeita, sendo mera entrada
De acordo com as Normas e Procedimentos de Contabilidade
editada pelo instituto de Auditores Independentes do Brasil
(IBRACOM, receita é a entrada bruta de beneficias econômicas
durante o período que ocorre no curso das atividades da
empresa. quando tais entradas acarretam patrimonial liquido.
excluídas daqueles decorrentes de contribuiçães dos
proptieláP ios,ocioniStas ou quotistas. No conceito de receita
estão incluidos somente os benefícios econômicos recebidos e a
receber pela eMpresa em tranSaçÕeS 1201 conta prÓpria, 11(70
abrangendo. pai conveguinte, importáncias cobradas por conta
e favor de terceiros. (NPC n 11) (grifamos.)
Para José Antonio Minatel in Contudo de Receita e Regime Jurídico para sua
ibutacão. MP/APET, 2005, p. 24,:
" receita é qualificada pelo ingresso de recursos financeiros no
pau intrinio de pessoa jw hlica. em caráter aViniliro. lI m'enienle
dos negócios juridico.s que envolvam o exercicio da atividade
empresarial, que corresponda a contrai): estação pela venda de
mercadorias, pela prestação de serviços. assim como pela
remuneração de inVestimenfoS ou pela cessão onerosa e
temporária de bens e direitos a terceiros. aferido
instantaneamente pela contrapartida que remunera cada um
desses eventos
No caso sob .julgamento, mais precisamente sobre a transferência de receita
que tenham apenas circulado pela contabilidade da empresa e que foram destinadas a outras
pessoas jurídicas, não condiz com o conceito de receita.
Com efeito, no entendimento deste conselheiro, para ser considerada receita
que possibilite a cobrança da Contribuição da P1S/PASEP e da COFINS deve haver o
acréscimo patrimonial, integrante ao patrimônio da pessoa jurídica e não o ingresso transitório,
como no caso em tela.

Assim, deverão ser excluidas das base de cálculo PIS/PASEP e COF INS
também as receitas transitórias que tenha sido consubstancia com base no ar t. 3 0, §§ I° e 2°, da
Lei n°9.718/1998,
Em suma, o Supremo Tribunal Federal e a doutrina pátria pactuam o
entendimento de que o conceito de "faturamento", utilizado pela Constituição Federal não
poderia, de acordo com foi exposto, sei alargados.
Outrossim, o conceito de receita, para fim da arrecadação tributária deve estai
condicionado ao ingresso não transitório do dinheiro, pelo menos, na matéria sob análise.
No que se refere a alegação de que nenhuma norma do poder executivo,
possa dispor sobre a base de cálculo de tributos, na espécie contribuição social, pactua-se com
este entendimento, visto ser matéria reservada por lei,
Para Paulo de Barros Carvalho:
" O pi incipio da legalidade é limite objetivo que se presta ao
mesmo tempo, para oferece/ segwança idica aos cidadãos. na
ce, teia de que não Sela° compelidos a praticai ações direi sas
daquelas pr eSel ¡WS 1301 lepre.sentantes legislativos, e para
assegurai ob.servância ao piimado constitucional da ti ipai tição
do poderes. O principio da legalidade compele ao interprete
como é o caso dos julgadores, a pt (mirai /ases prescritivas.
única e eyclusimmente, entre as introduzida.s no ordenamento
positivo !roi via de lei ou de diploma que tenha o mesmo status
Se do conseqüente da regia adevier obr igação de dar lazer ou
não fazei alguma coisa, sua coma ução reivindicará a seleção
de enunciados colhidas apenas e tão-somente no plano legal"
(Direito -Tributário linguagem e método São Paulo Noeses,
2008 p 282-283)
Por Fim, quanto a compensação pleiteada pelo recorrente, entende-se por
Forma de extinção das obrigações recíprocas, que deve ser realizada nos termos da legislação
ti ibutár ia.
Desta forma, o artigo 74 da lei 9430/96 determina:
t 74 O sujeito passivo que apular crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secreta, ia da Receita Fedemo!.
passível de restituição ou de ressaicimento poderú rififi:á-10 na
compensação de débitos prcipi ias relativos .a quaisquer- tributos e
comi ibuições administrados por aquele órgão,. (Redação dada
pela Lei n" 10 637 de 30 12 2002)
1.A compensação de que nata o capei será ejiituada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de dechn ação na qual constai tio
mações relativas aos créditos utilizados e ao.s respectivos
débitos compensados. (Mc:liado pela Lei n" 10 637. de
30 12 2002)
Ainda, em atenção a legislação tributária, o artigo 26 da Instrução Normativa
n. 406/04, prescreve:
"Ai! 26 O sujeito passivo que apura crédito, inclusive o
réécinheeido
deCi.do
allsitadá em judicial. relativo
6

Processo n" 1080915296/2008-02
S3-14E03
Acórdão n° 3803-00.815
1.1 64
a tr ibuto ou cima ibuição administrados pela SRF, passível de
restituição. ou de ressatrimento, poderá utili:á-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos 011 vincendos,
relativos a quaisquer tributos e comi ibuiçães administrados pela
SRE
Corroborando com o entendimento, apresenta-se a posição de Paulo Cesai
Contado ia Compensação Tributária e Processo (nos termos da Lei Complementar n. 104, de
10 de janeiro de 2001), Max Limonad.: São Paulo. 2003.p. 163.,
"( 1, pode que um contribuinte, entendendo-se auto, izado pelo
.sistema a produzir uma dada norma (.. autolançamento').
conclua que também o está quando à produção de uma outra
norma - constitutiva, desta feita, do fato pn kik° do pagamento
indevido -, lançando, ao fim, a conseqüente norma de
compensação e procedendo aos registros contábeis tidos como
cabemos Pense-se, contudo, que o Estado-fisco, por seus
agentes e mediante os procedimentos pertinentes, chegue à
conclusão de que os lançamentos engendrados pelo
com, ibuimes padecem de tal ou qual vicio. de molde a
contaminar a norma de compensação. Em casos desse jae.:, é
intuitivo que o Estado-fisco não reconheça que a obrigação
tributát ia tenha sido fulminada pela compensação, constituindo
então, um outro fato Nesses casos, ter-se-á, em suma, a versão
do Estado-fisico, decorrência lógica de um processo de
inumpretação que lhe é peculiar, contra mula versão, a do
comi ibuinte, igualmente defluente de um processo de
interpretação que lhe é próprio."
Diante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos do processo, DOU
PROVIME.NTO ao ecurso voluntário, para determinar as compensações apresentadas.
Assinado digitalmente
Rangel Permeei Fiorin
Voto Vencedor
Conselheiro 1-1élcio La feta Reis, Redator Designado
Trata-se de Pedido de Restituição de valores da Cofins relativos ao mês de
novembro de 2000, que, no entender do Recorrente, teriam sido recolhidos a maior em face da
não exclusão dos valores computados como receita transferida a outra pessoa jurídica e do
1CMS incidente sobre o faturamento,
De inicio, tegistre-se que não cabe na esfera administrativa a discussão sobre
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, nos termos contidos no art. 26-A e
parágrafo único do Decreto n°70.235/1972 (PAF), com redação dada pela Lei n° 11,941/2009,
bem como no art. 62 e parágrafo único do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais..
•
.-•.• •
• .±
7

O presente caso não se subsume em nenhuma das exceções que autor izam o
afastamento da aplicação de lei, tratado internacional ou decreto por parte dos .julgadores
administrativos, exceções essas previstas nos atos normativos identificados no parágrafo
anterior e assim definidas:
1 — norma que .já tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
— norma que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório cio Procurador-Gerai
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993.
1. Base de cálculo, Exclusão de receita transferida a outra pessoa
jurídica. Regulamentação..
Alega o Recorrente que a falta de regulamentação cio o inciso 111, do § 2', do
art, 3' da Lei a' 9,718/1998 não impediria sua aplicação, uma vez que, em face do principio da
estrita legalidade em matéria tributária, há impossibilidade de normas do Poder Executivo
dispor sobre a base de cálculo das contribuições, pois, na instituição e conseqüente exigência
de tributos, á Administração Pública não é assegurada nenhuma margem para
discr icionariedades.
Até o advento da Medida Provisória que o revogou, o referido dispositivo
assim dispunha:
U..2 Para fins de determinação da base de cálculo das
contribuição a que se refere o ar t 2 2, excluem-se da receita
br aia
( 1
111 - Os valores que . computados como receita, tenham sido
transj er idos par a mai a pessoa jui !dica, obsei radas nor mas
re.gulamentadoras expedidas pelo Poder Exe.cutiro "Revogado
pela Medida Provisória n" 2158-35. de 20012
É patente a exigência estipulada pela própria lei da necessidade de
regulamentação cio dispositivo.
Fazendo-se um paralelo com a teoria da eficácia das normas constitucionais
de autoria de José Afonso da Silva i , tratra-se-ia, o presente caso, de uma norma de eficácia
limitada, cuja aplicabiliclade requer prévia regulamentação nos termos lixados pela própria lei.
Ora, se a própria norma estipulou tal condição, haveria ofensa ao principio da
legalidade se tal comando fosse ignorado pelo intérprete e pelo aplicador do Direito.
SILVA.1pW Afonso da Aplicabilidade das nóiniiiS eia-áitueiáriabi 7 ed São Paulo: Malheiáis. 2009
8

'
Processo n" 11080 915296/2008-02
S34E03
Acórdão n " 38113-011:815
Fl 65
As normas regulamentadoras não foram editadas, tendo sido revogado o
dispositivo pela Medida Provisória n 1.991-18/2000., Dessa forma, o inciso III acima
reproduzido nem mesmo chegou a produzir efeitos.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em mais de uma vez, já decidiu nesse
sentido, conforme se constata dos excertos a seguir transcritos:
RECURSO ESPECIAL. N" 776 965 - PR (2005/0142055-() -
RELA TORA ittINISTRA ELItNA C ATAION
EA-IENT..] TRIBUEARIO P1S/COFINS - ALTERAÇÃO DA
BASE DE CALCULO - 1 11-ORES COMPUTADOS COMO
RECEITA TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS
JURÍDICAS -- 1,EI 9 718/98, ARE 3", áç - REGRA DE
INTERPRETAÇÃO - ',louçã? DO ART .535 DO CPC
INEXISTÊNCIA
)
3 O (litigo 3", 2", UI da Lei 9 718/98, estabeleceu regia de
exclusão condicicurada o regulamento do Podei Executivo
Condição não implementado. sendo ievogoda a regra de
exclusão pela A-1P 1991-18/2000
5 Legalidade da norina contido e condicionada a regulamento
6. Recurso especial improvido
AgRg no RECURSO ESPECIAL. N'53.4 865- RS (2003/00.56824-
- RE1ATOR ,AIINISTRO FRANCISCO FALCÃO
E_AIE-11.4 -1 RIBULAR10 AGRAI .° REGIMENTAL RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFIAIS BASE DE CÁLCULO ARTIGO 3'.
2`; INCISO III, DA LEI N° 9 718/98- NORMA DEPENDENTE
DE REGULAMENTAÇÃO REVOGAÇÃO PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N " 1991-18/2000
1 - O comando legal inserto no artigo 3"„ 2", Hl, da lei n
9 718/98 estabelecia a exclusão da base de cálculo do PIS e da
COF1NS. das receitas transferidos a outras pessoas _jurídicas, a
depender de normas regulamentares do Poder Executivo
II - Com a edição da Medida Provisória n" 1 991-182000. o
dispositivo em comento foi retirado do mundo jurídico. antes
ine_sitto de In oduzir os efeitos pretendidos Portanto, emboi a
vigente. não leve eficácia, já que não editado o dem elo
eguhunentadm
lii - Agi avo regimental improvido

RE, 240.785/MG,
3 ADC n" 18/DE
10
No mesmo sentido já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4" Região. ia
verbis:
Processo: 2001 72 01 001285-0/SC - 06/05/2004 - Primeira
Seção
IRIBUIÁRIO PIS E (OPINE VALORES IR•NSFERIDOS A
OUTRA PESSOA .1URIDIQ1 EXCLUSÀO 1/ (Si DE
CÁLCULO ARI .3" PARÁGRAFO 2". INCISO III DA LEI N"
.9 718/98 NORA-L) E EFICÁCIA HAMADA AUSÊNCIA DE
REGULA XI ENIAÇÃO
- A regia que previa a exclusão das let-eilas nansfelidas a
outras pessoas jwidicas da base de cálculo do PIS e da
COFINS. preconirada no inciso II!. § 2" do ali 3", da Lei a"
9 718/98, é norma de eficácia limitada dependendo de
regulamentação A inexistência do decreto de execução no
período em que o artigo de lei esteve em vigor impede que o
regramento seja aplicado
Portanto, o inciso III, do 2', do art 3° cia Lei a' 9.718/1998, dependia da
edição de norma regulamentar que, contudo, jamais veio a ocorrer, tendo sido revouado
posteriormente, sem gerar qualquer efeito na configuração do tributo devido
H. Inclusão dos valores dos impostos indiretos na base de cálculo das
contribuições. Inconstitucionalidade.
Alega o Recorrente que os impostos indiretos presentes na base de cálculo da
contribuição se referem a receitas que apenas circulam em sua contabilidade, sendo
posteriormente transferidas para outras pessoas jurídicas, em razão do que deveriam ser
expurgadas da base de cálculo da Cofias,.
Ressalte-se que não consta dos autos qualquer elemento probatório que dê
sustentação a essas alegações do ora Recorrente, permanecendo a controvérsia apenas no nivel
argumentativo,
De inicio, ressalte-se que permanece pendente, pelo prisma constitucional, a
discussão acerca da exclusão do valor do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e
da Cofins„
A matéria encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF) que já
reconheceu a sua repercussão gerai, estando pendente de julgamento a Ação Deelaratória de
Constitucionalidade (ADC) 3 , cuja ementa da medida cautelar assim dispõe:
EiVIENIA Pedida cautela,. ,4çâo declara/ó; ia de
constitutionalidade Ait 3". 5ç- 2". inciso I cia Lei a" 9 718/98
COFIMS e PIS/PASEP Base de cálculo Fatutamento (ali 19.5.
inciso I alínea "b", da CF). Exclusão do valor relativo ao
1CMS 1 O controle direto de corz.stitucionalidade precede o
controle difuso, não obstando o ahri:amento da ação direta o
em so do julgamento do recurso e.xtraordirrá io 2 Comprovada
a divergiarcia puispludencial entre .Juizes e Difamais pátrios

Processo n" I 1050 9 I 5296/2008-02
Acórdao n° 3803-00.815
S3-T103
Fl 66
relativamente à possibilidade de incluir o valor do ICMS na base
de cálculo da COPINS e do PIS/PASEP, cabe deferir a medida
canteiro para suspender o julgamento das demandas que
envolvam a aplicação do art 3 0, • 20, inciso I, da Lei n"
9 718/98 3 Medida cautela, deferida, excluídos desta os
processos em andamentos no Supremo Tribunal Federal
O ICMS é imposto cujo cálculo se processa pelo método denominado "por
dentro", ou seja, o montante do imposto integra a sua própria base de cálculo. Logo, pretender
excluir o valor do imposto para cálculo do PIS e da Cofins é pretender reduzir o próprio
fáturamento.
Em conformidade com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
(STI) editou a súmula n° 68 com o seguinte teor: a parcela relativa ao inclui-se na base
de calculo do PIS
Essa mesma conclusão tem sido exarada em outros julgados, como por
exemplo na decisão comida no Recurso Especial n° 501,626/RS e no AMS
2004.71.01.005040-8/PR do Tribunal Regional Federal da 4 Região, ia verbis:
REsp 501626 /RS
'TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS- INC1DÉNCIA - INCLUSÃO NO
1CMS 1V.1 BASE DE CÁLCULO
I O PIS e a COFINS incidem sobre o resultado da atividade
econômica das empresas (faturamento), sem possibilidade de
reduções ou deduções
2 Ausente dispositivo legal, não se pode deduzir da base de
cálculo o !CAIS
3 Recurso especial improvido.
A AIS - PE!. ÇÁO EM MA NOA DO DE SEGURA NÇA
hocesso 200-1 70 01 005040-8
Ementa PIS E COFINS, BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO D..1
PARCEIA DO ICEIS
Inclui-se na base de cálculo do PIS e da CONNS a pau cela
relativa ao ICMS devido pela empresa na condição de
contribuinte (Súmula 258, TER e Súmula 68, STJ), eis que tudo o
que entra na empresa a título de preço pela venda de
mercador ias cot responde à receita - 'aturamento -, independente
da parcela destinada a pagamento de tributos
Constata-se, portanto, entendimento preval ente da impossibilidade de
exclusão do ICMS da base de cálculo da Corms, sendo esta a linha a ser adotada no presente
julgado,
111. Conclusão.
II

12
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, em
decorrência do fato de que o inciso III do § 2' do art. 3° da Lei a' 9,718/1998, por falta de
regulamentação, nunca gerou efeitos, bem como em razão da ausência de previsão legal para a
exclusão dos impostos indiretos da base de cálculo da contribuição.
É corno voto.
Assinado digitalmente
I-Iélcio Lafetá Reis — Redator designado